Tribunal: TJMT
Processo: 1008315-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008315-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ADRIAN NUNES PINTO VAZ PEREIRA - CPF: 051.546.811-85 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ROMARIO OTAVIO DO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 061.278.981-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, além de traduzir meras conjecturas.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008315-22.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
ADRIAN NUNES PINTO VAZ PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narra que:

“O paciente é réu no processo 5698-22.2019.811.0007 da Comarca de Alta Floresta, acusado de tráfico e associação para o tráfico de drogas. O feito se iniciou em setembro de 2019 e o paciente se encontra preso desde 26/11/2019 (antecedentes anexos).

O feito se encontra com metade da instrução em andamento (audiência cancelada). Em virtude da pandemia de coronavírus e da recomendação 62 do CNJ, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada conforme decisão anexa, porque, segundo o juízo, não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.”

Aduz que em virtude da pandemia do COVID-19 e dos predicados pessoais do paciente e ausência de fundamentação concreta, a prisão preventiva merece ser revogada.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, consoante id. N. 39710971 - Pág. 3.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n. 40421461 - Pág. 3, esclarecendo que a denúncia fora recebida e a audiência designada para o dia 13/04/2020, não ocorreu em razão do regime de teletrabalho obrigatório até 30/04/2020, sendo que será designada para o prazo mais exíguo possível quando retornamos as atividades normais.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
PARCIAL
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 40977018 - Pág. 8.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
ADRIAN NUNES PINTO VAZ PEREIRA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida, bem como
em virtude da pandemia do COVID-19.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“De início, consigne-se que não há indicativos de possível contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está preso, mas, ao contrário, há notícia de que medidas preventivas vem sendo adotadas no âmbito do sistema prisional, como forma de evitar a contaminação dos presos.

Ademais, a recomendação n. 62/2020 do CNJ não tem força cogente. Deve ser analisado cada situação individualmente. Logo, a situação de saúde pública não permite a vulgarização indiscriminada das regras penais e processuais penais, sem que exista fator efetivamente concreto que evidencie risco à vida e à saúde do paciente.

O paciente não integra grupo de risco, tampouco há justificativa para o abrandamento da custódia cautelar apenas em virtude da pandemia do COVID-19.

Por outro lado, percebe-se que o paciente é acusado dos crimes de tráfico e associação ao tráfico juntamente com o corréu Romário Otávio do Nascimento Fernandes. Os documentos que instruem o presente writ não permitem a compreensão da integralidade da controvérsia.

Porém, anteriormente foi impetrado neste Tribunal de Justiça o HC n. 1014743-54.2019.8.11.0000, em favor do corréu Romário Otávio do Nascimento Fernandes, cuja ordem foi concedida em parte, nos seguintes termos:

“Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente Romário Otavio do Nascimento Fernandes, em decorrência da conversão de flagrante em prisão preventiva, sob a acusação da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Não convém neste instante a análise aprofundada da autoria ou materialidade dos delitos, além de que a via do habeas corpus não admite discussões aprofundadas acerca de questões relativas ao mérito.

O paciente foi preso em flagrante com duas porções de maconha, pesando 142 gramas e uma porção de pasta-base de cocaína, com massa de 9,9 gramas, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva.

Por outo lado, além dos indícios de autoria e materialidade extraídos do auto de prisão em flagrante, a medida está fundamentada na garantia da ordem pública, em virtude da gravidade do crime (ID 17703501).

Contudo, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, além de traduzir meras conjecturas.

Não bastasse, embora não seja irrisória, a quantidade de droga não se mostra exorbitante, consistindo em duas porções de maconha, pesando 142 gramas e uma porção de pasta-base de cocaína, com massa de 9,9 gramas.

Ressalte-se, ainda, que não há notícia de outro registro policial do paciente, não se podendo presumir que, em liberdade, voltará a delinquir. Nestas circunstâncias, realizando um juízo da gravidade do fato e das circunstâncias pessoais do paciente, é mais proporcional e adequada na espécie a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

Por estas razões, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Romário Otavio do Nascimento Fernandes por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e (c) comparecimento a todos os atos do processo.”

A situação de ambos os acusados não é absolutamente igual porque o ora paciente Adrian Nunes conseguiu escapar do cerco policial em 31/8/2019, não sendo preso em flagrante naquela ocasião.

Por esta razão, teve a prisão preventiva decretada posteriormente, vindo a ser efetivamente segregado em 26/11/2019. Porém, o fato é que a imputação penal é a mesma para ambos os acusados, qual seja: trazerem consigo duas porções de maconha, pesando 142 gramas e uma porção de pasta-base de cocaína, com massa de 9,9 gramas.

Entretanto, assim como o corréu Romário Otávio do Nascimento Fernandes – que inclusive, admitiu ser o proprietário da droga -, o paciente é primário, embora tenha histórico de atos infracionais na adolescência.

Desta forma, considerando que (i) a quantidade de droga não é exorbitante, (ii) o corréu foi posto em liberdade por ausência de gravidade concreta da conduta, (iii) o paciente é primário e (iv) está preso há quase cinco meses, sem a finalização da instrução processual, compreendo que não mais subsiste a necessidade da medida extrema, devendo esta ser substituída por cautelares menos onerosas.

Convém rememorar que a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

Por tais razões, defiro a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente Adrian Nunes Pinto Vaz Pereira pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados; e) monitoração eletrônica.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, que determinou a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares menos onerosas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020